Tribunal: TJPA
Processo: 0806406-14.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806406-14.2024.8.14.0061

APELANTE: KAIO MACHADO DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A acusação atribuiu ao apelante a posse de 301,4g de maconha e de uma balança de precisão, tendo o acusado admitido a aquisição do entorpecente para posterior comercialização. A defesa postulou a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a redução da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se existem elementos probatórios concretos aptos a demonstrar a dedicação do apelante a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se, reconhecido o tráfico privilegiado, é cabível o redimensionamento da pena, com fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O afastamento do tráfico privilegiado exige prova concreta da dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração em organização criminosa, não sendo suficientes informações genéricas ou elementos extrajudiciais desprovidos de suporte documental.

4.

Os relatos policiais acerca de monitoramento prévio e de supostas anotações relacionadas ao apelante não foram acompanhados de relatórios de inteligência, documentos comprobatórios ou referências a investigações em andamento capazes de evidenciar habitualidade delitiva.

5.

A apreensão de 301,4g de maconha e de uma balança de precisão evidencia finalidade mercantil da droga, mas, isoladamente, não demonstra dedicação habitual à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa.

6.

A quantidade e a natureza da droga apreendida podem influenciar a definição da fração redutora do tráfico privilegiado, mas não podem, por si sós, impedir o reconhecimento da benesse.

7.

A quantidade do entorpecente apreendido e o emprego de instrumento destinado à comercialização justificam a fixação da fração redutora em 1/2 (metade), por indicarem maior grau de organização da atividade ilícita.

8.

O quantum definitivo da pena, a primariedade do apelante e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige elementos concretos que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

2.

Informações policiais não materializadas em documentos ou provas idôneas não bastam para impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado.

3.

A quantidade e a natureza da droga apreendida influenciam a modulação da fração redutora, mas não impedem, isoladamente, a incidência da minorante.

4.

A incidência do tráfico privilegiado com reprimenda definitiva compatível autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Código Penal, arts. 33, §2º, "c", 44, 59 e 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.137.574/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 13.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.139; TJPA, Apelação Criminal nº 00124435320188140012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Submeto à apreciação desta Colenda Turma o recurso de Apelação Criminal interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em benefício de KAIO MACHADO DE SOUSA, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí (ID 29843295), que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a peça acusatória (ID 29843256) que, em 31 de dezembro de 2024, por volta das 13h02min, uma guarnição da Polícia Militar, em atendimento a denúncia anônima sobre traficância em residência na Travessa São Paulo, bairro Liberdade, flagrou o apelante no quintal do imóvel. Durante a abordagem, constatou-se que o réu portava uma sacola contendo um tablete de substância semelhante à maconha, pesando aproximadamente 301,4 gramas, além de uma balança de precisão. Em interrogatório policial, o acusado admitiu a propriedade do entorpecente, alegando tê-lo adquirido por R$ 25.000,00 para posterior revenda, negando, contudo, o envolvimento de sua companheira nos fatos.

A denúncia foi regularmente recebida em 13/01/2025 (ID 29843258). Durante a instrução processual (ID 29843291), foram inquiridos três policiais militares e realizado o interrogatório do réu. Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação integral nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a aplicação do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva, mas afastou a minorante do tráfico privilegiado, argumentando que os depoimentos policiais comprovaram a dedicação do réu a atividades criminosas e o monitoramento prévio por inteligência policial.

Inconformada, a defesa interpôs apelo (ID 29843307), sustentando que o réu é primário, possui bons antecedentes e que não há prova idônea de sua integração em organização criminosa ou habitualidade delitiva. Pugna pela reforma da dosimetria para aplicação do redutor em seu grau máximo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Em contrarrazões (ID 29843313), o órgão ministerial de primeiro grau defendeu a manutenção da condenação. A Procuradoria de Justiça (ID 31451675) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DO MÉRITO: DA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A questão central deste recurso cinge-se à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O legislador pátrio condicionou o reconhecimento deste privilégio ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Ao examinar os autos, verifico que KAIO MACHADO DE SOUSA é tecnicamente primário e ostenta bons antecedentes, conforme se extrai da Certidão Judicial Criminal de ID 29843245. O óbice ao benefício, todavia, foi imposto pela conclusão de que o réu se dedicava a atividades criminosas. Tal conclusão fundamentou-se nos depoimentos dos policiais militares Alexandre da Conceição Souza, Benedito Giovani Martins e Carlos Eduardo Gomes. Em juízo, os agentes foram uníssonos ao afirmar que o apelante já era alvo de monitoramento pela agência de inteligência da corporação e que seu nome teria figurado em "anotações" colhidas com outros traficantes da região de Tucuruí.

Em juízo (ID 29843291), o policial Alexandre afirmou que o réu já era monitorado pelo serviço de inteligência e que seu nome surgira em anotações de outros traficantes presos. Contudo, é forçoso reconhecer que tais anotações ou relatórios de monitoramento jamais foram juntados ao processo. No plano técnico, o
Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1139
, fixou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para afastar a minorante. Ora, se processos formais não servem para tal fim, com mais razão não podem servir meros informes verbais de "inteligência policial" desacompanhados de prova documental.

Ademais, no que concerne à quantidade de entorpecente como motivo para afastar o privilégio, a
Terceira Seção do STJ, no REsp 1.887.511/SP
, consolidou o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga não podem ser usadas para impedir o reconhecimento do benefício, servindo apenas para modular a fração de redução. Transcrevo o entendimento do STJ que deve nortear o deslinde:

"(...) Afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico e sendo o recorrente primário, de bons antecedentes e à míngua de elementos concretos que evidenciem a dedicação do agente a atividades criminosas e/ou de que integre organização criminosa, de rigor a incidência da minorante do tráfico privilegiado. Ademais, a quantidade de droga apreendida (170g de maconha e 3g de cocaína) é insuficiente a justificar a fixação da minorante em patamar inferior ao máximo legal. (...)
"
(
STJ - REsp: 2137574 RJ 2023/0186201-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024) – destaquei.

Nessa mesma trilha de entendimento, esta 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem decidido que a palavra do policial militar, no que tange à habitualidade delitiva, deve estar corroborada por provas documentais idôneas, sob pena de violação ao princípio da legalidade na dosimetria:

"Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. (...) A
causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica ao réu reincidente ou dedicado a atividades criminosas, mas é cabível à ré primária, sem antecedentes criminais definitivos."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00124435320188140012 23187402, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal). — destaquei.

No presente caso, embora a apreensão de 301,4g de maconha e uma balança de precisão revele que o réu possuía estrutura para a comercialização, tal fato, isoladamente, não comprova que ele fizesse do crime sua profissão habitual ou que estivesse inserido em estrutura de organização criminosa.

Portanto, inexistindo prova idônea da habitualidade delitiva, reconheço o direito do apelante à minorante. No entanto, divirjo da defesa quanto ao patamar máximo. O réu confessou em juízo que a droga era para revenda, tendo pago R$ 25.000,00 pelo material, além de estar na posse de uma balança de precisão. Tais fatos indicam um aparato de mercancia organizado, o que autoriza a fixação da fração de redução no patamar intermediário de
1/2 (metade)
, em observância ao art. 42 da Lei 11.343/06.

3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO

Passo a refazer a dosimetria penal.

Na primeira fase, mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixada no mínimo legal e mantida conforme os critérios do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', do CP). Entretanto, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo em observância à Súmula 231 do STJ, mantendo a reprimenda intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, incidindo a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/2 (metade), reduzo as penas para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.
À míngua de causas de aumento, torno-as definitivas neste patamar.

Considerando o novo
quantum
aplicado, a primariedade do apelante e a natureza favorável das circunstâncias judiciais, estabeleço o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena corporal, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal.

Ademais, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, por se mostrarem as medidas mais adequadas à ressocialização do sentenciado.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença condenatória, aplicando a minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/2 (metade), redimensionando a pena definitiva de
KAIO MACHADO DE SOUSA para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a prisão por duas penas restritivas de direitos
, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026